Tribunal: TJSP
Processo: 2162896-58.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2162896-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante AUTO MAIS
MAGAZINE LTDA ME, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 14a VARA CIVEL DO
FORO CENTRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Homologaram o pedido
de desistência, prejudicada a análise da segurança. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E FRANCISCO
GIAQUINTO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
CAUDURO PADIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2162896-58.2020.8.26.0000 -Voto no 30429
2
VOTO No: 30.429
Mandado de Segurança Cível No: 2162896-58.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
Impetrante: Auto Mais Magazine Ltda Me
Impetrado: Mm Juiz de Direito da 14a Vara Civel do Foro Central
Interessado: Money Plus Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e a Empresa de Pequeno
Porte Ltda
Mandado de segurança. Pedido de desistência. Notícia
de acordo. Homologação do acordo na origem. Pedido
de desistência homologado, prejudicada a análise da
segurança
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança contra ato do
MM Juiz de Direito da 14a Vara Cível do Foro Central que bloqueou
valores da conta do executado, ora impetrante, no valor total de R$
145.228,36.
Sustenta o impetrante, em resumo, que a autoridade
impetrada “ordenou secretamente o bloqueio de valores contidos em contas
bancárias de titularidade da parte impetrante (executada no processo
1071505-64.2019.8.26.0100), sem pedido da parte contrária (exequente),
sem apresentação de memória de cálculos pela parte exequente e sem
pagamento pela parte exequente da taxa OBRIGATÓRIA”, fl. 01; que não
houve decisão judicial ordenando o bloqueio de valores pelo sistema
Bacenjud, logo, não cabe agravo de instrumento; que os advogados
devem ter acesso integral ao conteúdo processual; violação aos
princípios da publicidade e da inércia da jurisdição (imparcialidade
do juiz) e que o numerário bloqueado era destinado a pagamento de
fornecedores; por fim, quer a concessão de liminar para liberação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2162896-58.2020.8.26.0000 -Voto no 30429
3
imediata das quantias bloqueadas, o que se repete no pedido final da
segurança.
A liminar foi concedida apenas para suspender
eventual levantamento do numerário bloqueado na conta do
impetrante até maiores esclarecimentos, fls. 140/141.
Vieram informações, fls. 153/154.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou
desinteresse em atuar no feito, fls. 151.
A fl. 157 o impetrante requereu a desistência,
noticiando acordo (fls. 158/163).
É o relatório.
Diante da desistência noticiada é de se homologar
tal pedido, fl. 157.
O acordo, inclusive, já foi homologado na origem.
Ante o exposto, o meu voto homologa o pedido de
desistência, prejudicada a análise da segurança.
CAUDURO PADIN
Relator